Tribunal: TJBA
Processo: 8008694-93.2026.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-18
Data de publicação: 2026-06-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8008694-93.2026.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE ITABERABA

Advogado(s)
:

AGRAVADO: MARIA DO CARMO BORGES DE ARAUJO SILVA

Advogado(s)
:
DAVI ALVES RIBEIRO

ACORDÃO

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. ITIV. BASE DE CÁLCULO. VALOR DECLARADO PELO CONTRIBUINTE. PRESUNÇÃO RELATIVA. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS QUE INFIRMEM O VALOR DECLARADO. NECESSIDADE DE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. MANUTENÇÃO DA LIMINAR. RECURSO NÃO PROVIDO.

I.
Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em mandado de segurança, deferiu liminar para determinar a expedição de guia de ITIV com base no valor declarado pela impetrante, visando à transferência de imóvel. O ente municipal sustenta a inadequação do valor e a possibilidade de adoção de base de cálculo diversa.

II.
Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se: (i) é possível ao Município recusar a emissão de guia de ITIV com base no valor declarado pelo contribuinte; (ii) a presunção de veracidade do valor declarado pode ser afastada sem a instauração de processo administrativo prévio.

III.
Razões de decidir

3. A concessão de tutela de urgência exige a presença da probabilidade do direito e do perigo de dano, sendo limitada à cognição sumária, sem exame exauriente do mérito.

4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que o valor declarado pelo contribuinte goza de presunção relativa de veracidade, podendo ser afastado apenas mediante regular processo administrativo, com observância do contraditório e da ampla defesa.

5. É vedado ao ente municipal arbitrar previamente a base de cálculo do ITIV com fundamento em valores de referência unilaterais, sob pena de violação ao procedimento previsto no art. 148 do CTN.

6. No caso, o Município não demonstrou a instauração de procedimento administrativo nem apresentou elementos concretos que infirmem o valor declarado, o que mantém a presunção de legitimidade da declaração do contribuinte.

7. A medida liminar não impede eventual cobrança futura de diferenças, caso apuradas ao final, afastando risco de prejuízo ao ente público.

IV.
Dispositivo e tese

8. Agravo de instrumento não provido.

Tese de julgamento: 1. O valor declarado pelo contribuinte para fins de ITIV possui presunção relativa de veracidade, somente afastável mediante regular processo administrativo.

2. É vedado ao Município arbitrar previamente a base de cálculo do tributo com base em valores de referência sem observância do contraditório e da ampla defesa.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.º
8008694-93.2026.8.05.0000
, em que figuram como Agravante
MUNICIPIO DE ITABERABA
e como Agravada
MARIA DO CARMO BORGES DE ARAUJO SILVA
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em conhecer do recurso e, no mérito, negar-lhe provimento
, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Antonio Maron Agle Filho

Relator